Tribunal: STJ
Processo: 5013687-54.2020.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024678 - SP (2025/0309991-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROSELI JACINTHO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:37
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 8016d8e2-0910-40e6-a65b-8570d1a08756

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024678 - SP (2025/0309991-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ROSELI JACINTHO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

DUPLICIDADE
DE
RECURSOS.
PRINCÍPIO
DA DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls. 760/762,
de minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
por não vislumbrar desproporcionalidade no aumento da pena-base e pelo óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
A defesa insiste na tese de desproporcionalidade no aumento da pena basilar e
na ausência de capacidade financeira da recorrente para arcar com a pena de prestação
pecuniária.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52570637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:09
Código de Controle do Documento: 23403637-14be-402b-ae39-f55b361545d7

O recurso não merece conhecimento.
Da análise dos autos, verifico que a parte agravante apresentou dois agravos
regimentais, o primeiro em
às 20h51m09s (e-STJ fls. 769/773), e o presente às
10/11/2025,
21h51m16s (e-STJ fls. 775/794), desafiando a mesma decisão proferida às e-STJ fls. 760
/762.
Ocorre que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra
a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
CORRIDOS. ARTS. 39 DA
E 798 DO CPP. RECURSO
LEI 8.038/1990
INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pelas mesmas
partes, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade (ARE no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
REsp 1791589/PR,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
12/05/2020,
15/05/2020)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a
despeito da nova sistemática prevista no Código de Processo Civil de 2015, nos
feitos que tratam de matéria penal ou processual penal nos tribunais
superiores, o prazo recursal permanece sendo regulado pelos arts. 39 da
e 798 do Código de Processo Penal.
Lei 8.038/1990
3. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias
corridos.
4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.408.805/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe de
)
30/10/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DUPLICIDADE
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Por força do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, o recurso não deve ser conhecido, pois houve anterior oposição
com semelhante teor pela mesma parte. Precedentes.
Documento eletrônico VDA52570637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:09
Código de Controle do Documento: 23403637-14be-402b-ae39-f55b361545d7

2. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é
descabido.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.429.576/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2023,
)
23/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL, CONCOMITANTEMENTE, PELA
MESMA PARTE E CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO
PROTOCOLADO POR ÚLTIMO. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela
mesma parte e contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele
protocolado por último, ante a preclusão consumativa. Caso concreto no qual
embargos de declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte,
motivo pelo qual é inviável o conhecimento do recurso especial interposto na
pendência de julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.072.678/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.

Com essas considerações, não conheço do agravo regimental.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52570637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/11/2025 05:39:09
Código de Controle do Documento: 23403637-14be-402b-ae39-f55b361545d7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0309991-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.024.678 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50136875420204036105
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSELI JACINTHO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROSELI JACINTHO
AGRAVANTE
: ALESSANDRO GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605449548023944230@
2025/0309991-1 - AREsp 3024678 Petição : 2025/0109821-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:52:53
Código de Controle do Documento: 00915904-D839-4C2C-8D97-BB623F09249B